Tribunal: TJBA
Processo: 2000420-36.2025.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL 2000420-36.2025.8.05.0080 COMARCA DE ORIGEM: FEIRA DE SANTANA PROCESSO DE 1.º GRAU: 2000631-91.2020.8.05.0001 AGRAVANTE: VICTOR PATRICK NASCIMENTO CARNEIRO ADVOGADO(A): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): LÍVIA SAMPAIO PEREIRA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO FUNDADO EM FALTA GRAVE ANTIGA. REQUISITO SUBJETIVO SATISFEITO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, RESSOCIALIZAÇÃO E HUMANIDADE DA PENA. ORDEM CONHECIDA E PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Execução Penal interposto por Victor Patrick Nascimento Carneiro contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de Feira de Santana, que indeferiu a progressão ao regime aberto, pela suposta ausência de requisito subjetivo, não obstante o cumprimento do requisito objetivo previsto para o benefício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de falta grave antiga, devidamente reabilitada, impede a progressão de regime, mesmo diante do preenchimento dos requisitos temporal e subjetivo atualmente constatados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A conduta carcerária do agravante encontra-se classificada como “boa” e o requisito temporal para a progressão de regime foi atingido desde 27/09/2023, conforme atestado de pena não impugnado nos autos. 4. A prática de falta grave em 03/07/2020, que motivou a negativa da progressão, está superada nos termos do art. 112, §7º, da LEP, porquanto transcorrido prazo superior a um ano e demonstrada readaptação do apenado. 5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta a possibilidade de indeferimento da progressão com base exclusiva em faltas disciplinares antigas, quando há demonstração de bom comportamento posterior e ausência de nova infração. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo em Execução Penal n.º 2000420-36.2025.8.05.0001, da comarca de Feira de Santana, em que figura como agravante Victor Patrick Nascimento Carneiro e agravado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL 2000420-36.2025.8.05.0080)